Tribunal: STJ
Processo: 0010444-64.2006.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708996 - PR(2024/0276276-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MANOEL BORBA DE CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDILIA RIBEIRO DE CAMARGO
ADVOGADOS
: MARLUS ROBERTO SÁBER - PR033208
MAURÍCIO RÉGIS SÁBER - PR052475
MARCELO RICARDO SABER - PR045387
AGRAVADO
: MORO CONSTRUCOES CIVIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: OSVALDO HOFFMANN FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS MATTIOLI - PR016871
JULIANA HOISER - PR116075
NEUDI FERNANDES - PR025051
INTERES.
: ARILTON LUIZ KOVALSKI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA SIMPLES E HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS.
DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO
OMISSÃO/FALTA
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7
do STJ, ausência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC e não conhecimento da
divergência jurisprudencial pelo mesmo óbice.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança relativa a indenização decorrente
de permuta de imóvel, pelo valor de mercado até a entrega das unidades, com
atualização.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou acordo entre as partes e
extinguiu o processo com fundamento no
III, b, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para manter a assistência
simples por preclusão e manteve a sentença homologatória, determinando que
eventual saldo da penhora no rosto dos autos seja perseguido no cumprimento de
sentença respectivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se a assistência deferida deve ser
litisconsorcial com base no
do CPC, invalidando o acordo celebrado sem
art. 124
Documento eletrônico VDA56112775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bb6ace38-8726-4704-b19f-3b4ba30faa05

anuência do assistente; (ii) saber se a penhora no rosto dos autos sub-roga o
exequente nos direitos do executado, nos termos do
do CPC, impedindo a
art. 857
homologação do acordo; (iii) saber se houve omissão e contradição, em violação ao
do CPC, quanto à preclusão da decisão que reconheceu interesse
art. 1.022
jurídico, à sub-rogação do
do CPC e aos prejuízos do acordo; (iv) saber se
art. 857
houve falta de fundamentação, em violação ao
§ 1o, II e III, do CPC, por
art. 489,
ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão; (v)
saber se a decisão homologatória e os acórdãos carecem de fundamentação, em
violação ao
IX, da Constituição Federal; (vi) saber se houve indevida
art. 93,
aplicação do
do CPC ao manter a homologação do acordo apesar da
art. 122
assistência; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a exigência de
interesse jurídico direto para a assistência litisconsorcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece da alegada violação ao
IX, da Constituição Federal por
art. 93,
inadequação da via eleita, sob pena de usurpação da competência do STF.
7. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o tribunal local decidiu
de modo claro e objetivo, afastando omissão e falta de fundamentação.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das conclusões sobre a
modalidade da assistência e os efeitos da penhora no rosto dos autos,
inviabilizando o exame dos arts. 124 e 857 do CPC.
9. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, que autoriza a autocomposição entre
art. 122
as partes principais apesar da assistência simples.
10. Incide a Súmula n. 7 do STJ pela alínea a para impedir o conhecimento do
dissídio pela alínea c na mesma questão jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não compete ao STJ, em recurso especial, a análise direta
de suposta violação ao
IX, da Constituição Federal, por inadequação da via
art. 93,
eleita. 2. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o tribunal de origem
decide de forma clara, objetiva e fundamentada as questões relevantes. 3. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das conclusões sobre a modalidade da
assistência e os efeitos da penhora no rosto dos autos. 4. O
do CPC dispõe
art. 122
que a assistência simples não obsta a homologação de acordo entre as partes
principais. 5. Incide a Súmula n. 7 do STJ pela alínea a para impedir o
conhecimento do dissídio pela alínea c na mesma questão jurídica”.
CF, arts. 93, IX, 102, III e 105, III; CPC, arts. 85,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11, 122, 124, 487, III, b, 489, § 1o, II e III, 857 e 1.022.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.779.024/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
8/9/2025;
REsp n. 1.781.470/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/7/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.135.804/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
12/8/2024;
REsp n. 2.039.259/MA,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/6/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.072.709/SP,
julgado em 9/2/2026.
Documento eletrônico VDA56112775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bb6ace38-8726-4704-b19f-3b4ba30faa05

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bb6ace38-8726-4704-b19f-3b4ba30faa05

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708996 - PR(2024/0276276-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MANOEL BORBA DE CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDILIA RIBEIRO DE CAMARGO
ADVOGADOS
: MARLUS ROBERTO SÁBER - PR033208
MAURÍCIO RÉGIS SÁBER - PR052475
MARCELO RICARDO SABER - PR045387
AGRAVADO
: MORO CONSTRUCOES CIVIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: OSVALDO HOFFMANN FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS MATTIOLI - PR016871
JULIANA HOISER - PR116075
NEUDI FERNANDES - PR025051
INTERES.
: ARILTON LUIZ KOVALSKI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA SIMPLES E HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS.
DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO
OMISSÃO/FALTA
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7
do STJ, ausência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC e não conhecimento da
divergência jurisprudencial pelo mesmo óbice.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança relativa a indenização decorrente
de permuta de imóvel, pelo valor de mercado até a entrega das unidades, com
atualização.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou acordo entre as partes e
extinguiu o processo com fundamento no
III, b, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para manter a assistência
simples por preclusão e manteve a sentença homologatória, determinando que
eventual saldo da penhora no rosto dos autos seja perseguido no cumprimento de
sentença respectivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se a assistência deferida deve ser
litisconsorcial com base no
do CPC, invalidando o acordo celebrado sem
art. 124
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

anuência do assistente; (ii) saber se a penhora no rosto dos autos sub-roga o
exequente nos direitos do executado, nos termos do
do CPC, impedindo a
art. 857
homologação do acordo; (iii) saber se houve omissão e contradição, em violação ao
do CPC, quanto à preclusão da decisão que reconheceu interesse
art. 1.022
jurídico, à sub-rogação do
do CPC e aos prejuízos do acordo; (iv) saber se
art. 857
houve falta de fundamentação, em violação ao
§ 1o, II e III, do CPC, por
art. 489,
ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão; (v)
saber se a decisão homologatória e os acórdãos carecem de fundamentação, em
violação ao
IX, da Constituição Federal; (vi) saber se houve indevida
art. 93,
aplicação do
do CPC ao manter a homologação do acordo apesar da
art. 122
assistência; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a exigência de
interesse jurídico direto para a assistência litisconsorcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece da alegada violação ao
IX, da Constituição Federal por
art. 93,
inadequação da via eleita, sob pena de usurpação da competência do STF.
7. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o tribunal local decidiu
de modo claro e objetivo, afastando omissão e falta de fundamentação.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das conclusões sobre a
modalidade da assistência e os efeitos da penhora no rosto dos autos,
inviabilizando o exame dos arts. 124 e 857 do CPC.
9. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, que autoriza a autocomposição entre
art. 122
as partes principais apesar da assistência simples.
10. Incide a Súmula n. 7 do STJ pela alínea a para impedir o conhecimento do
dissídio pela alínea c na mesma questão jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não compete ao STJ, em recurso especial, a análise direta
de suposta violação ao
IX, da Constituição Federal, por inadequação da via
art. 93,
eleita. 2. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o tribunal de origem
decide de forma clara, objetiva e fundamentada as questões relevantes. 3. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das conclusões sobre a modalidade da
assistência e os efeitos da penhora no rosto dos autos. 4. O
do CPC dispõe
art. 122
que a assistência simples não obsta a homologação de acordo entre as partes
principais. 5. Incide a Súmula n. 7 do STJ pela alínea a para impedir o
conhecimento do dissídio pela alínea c na mesma questão jurídica”.
CF, arts. 93, IX, 102, III e 105, III; CPC, arts. 85,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11, 122, 124, 487, III, b, 489, § 1o, II e III, 857 e 1.022.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.779.024/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
8/9/2025;
REsp n. 1.781.470/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/7/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.135.804/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
12/8/2024;
REsp n. 2.039.259/MA,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/6/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.072.709/SP,
julgado em 9/2/2026.
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
MANOEL BORBA DE CAMARGO (espólio) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ, quanto às teses fundadas na
análise das circunstâncias fático-probatórias, pela inexistência de violação aos arts.
1.022, I e II, e 489, § 1o, II e III, do Código de Processo Civil, e pelo não
conhecimento da divergência jurisprudencial em razão do mesmo óbice da Súmula
n. 7 do STJ (fls. 1992-1994). Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2014-2020.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 1872):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
DE
TRANSAÇÃO
–
INTERVENÇÃO
COMO
ASSISTENTE AFASTADA EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DO ASSISTENTE – PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DO RECURSO – AFASTADA – QUESTÕES DECIDIDAS EM
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA
SENTENÇA – CONHECIMENTO DO APELO – MÉRITO – PRECLUSÃO DA
DECISÃO QUE ADMITIU A ASSISTÊNCIA – INTIMAÇÃO DAS PARTES
NOS TERMOS DO
o, § 1o, DA

§ 6o, DO
ART. 9
LEI 11.419/06 C/C ART. 272,
CPC – ARTIGOS 505 E 507 DO CPC – REFORMA PONTUAL PARA MANTER
A ASSISTÊNCIA SIMPLES PREVIAMENTE ADMITIDA – CIRCUNSTÂNCIA
QUE, NO ENTANTO, NÃO OBSTA A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO
CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES –
DO CPC – SENTENÇA
ART. 122
HOMOLOGATÓRIA MANTIDA – CRÉDITO OBJETO DE PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS NÃO INTEGRALMENTE SATISFEITO – SALDO QUE
DEVE SER PERSEGUIDO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE
DETERMINADA A PENHORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO
VERIFICADA – ALEGADA FABRICAÇÃO DE DOCUMENTO COM VISTAS
A BURLAR O PAGAMENTO DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, DANO PROCESSUAL OU QUALQUER
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

DAS CONDUTAS DESCRITAS NO
DO CPC – RECURSO
ART. 80
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1901):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA – V. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE, ORA EMBARGANTE –
ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO QUANTO À MODALIDADE DE
ASSISTÊNCIA ADMITIDA NO FEITO E OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA
DE ANÁLISE DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM E À
INTEGRALIDADE DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – VÍCIOS NÃO
VERIFICADOS – ACÓRDÃO CLARO AO ENFRENTAR AS QUESTÕES
DEDUZIDAS NO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR
MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1930):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
TEMAS TRATADOS NA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
JULGADO INVIÁVEL EM SEDE DE EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 124, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
reconhecido equivocadamente a assistência simples, quando a decisão de mov. 226
teria indicado interesse jurídico do assistente e exigiria assistência litisconsorcial,
invalidando o acordo celebrado sem sua anuência;
b) 857, do Código de Processo Civil, já que, feita a penhora no rosto dos
autos e ausentes embargos, o exequente teria ficado sub-rogado nos direitos do
executado, o que impediria a homologação de acordo sem sua participação;
c) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal teria
sido omisso e contraditório ao não enfrentar: a preclusão da decisão de mov. 226
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

que reconheceu interesse jurídico; a sub-rogação do
do Código de
art. 857
Processo Civil; e os prejuízos do acordo a partir dos valores de avaliação dos
imóveis, além de não analisar os embargos opostos;
d) 489, § 1o, II e III, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão
teria deixado de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão,
limitando-se a reproduzir normas sem explicar sua relação com o caso;
e) 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão homologatória
e os acórdãos teriam sido carentes de fundamentação;
f) 122, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria aplicado
indevidamente esse dispositivo para manter a homologação do acordo apesar da
assistência.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a assistência admitida
seria a simples e que o acordo poderia ser homologado sem a anuência do
assistente, divergiu do entendimento dos julgados AgInt na PET no
e AgInt no
que exigem interesse
REsp 1.776.753/MG
AREsp 1.829.632/RJ,
jurídico direto para a assistência litisconsorcial e vedam a admissão quando o
interesse é apenas reflexo.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por falta de fundamentação, com a reforma da decisão de origem,
estabelecendo a qualidade do recorrente como assistente litisconsorcial e anulando
a sentença homologatória de acordo; requer ainda o provimento para
processamento do especial, intimação das recorridas e comprovação das custas,
com reconhecimento da divergência e reforma para aplicar os arts. 124 e 857 do
Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 1982-1990.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a responsabilização das rés ao pagamento da indenização referente aos
valores decorrentes de permuta de imóvel, pelo valor de mercado até a entrega das
unidades, devidamente atualizado.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou o acordo celebrado entre as
partes e julgou extinto o processo, com fundamento no
III,
, do Código
art. 487,
b
de Processo Civil.
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação apenas para
manter a assistência simples previamente admitida, por preclusão da decisão que a
deferiu, e, no mérito, manteve a sentença homologatória do acordo. Determinou
que eventual saldo da penhora no rosto dos autos fosse perseguido no
cumprimento de sentença respectivo (fls. 1872-1877).
Inicialmente, não conheço da alegada violação de preceito constitucional
(art. 93, IX, da Constituição Federal). O recurso previsto no
III, da
art. 105,
Constituição Federal tem objeto estritamente delimitado à interpretação de lei
federal infraconstitucional. A invocação de suposta afronta a dispositivos
constitucionais revela atecnia recursal, pois tal matéria é própria do Recurso
Extraordinário submetido à competência do Supremo Tribunal Federal, conforme o
III, da Carta Magna.
art. 102,
Além de se tratar de argumentação inadequada ao instrumento eleito, a
apreciação da alegada ofensa constitucional implicaria usurpação da competência
do STF. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, em sede especial, a análise de matéria constitucional somente é possível de
forma reflexa, quando indispensável à solução de questão federal
infraconstitucional efetivamente debatida. A tentativa de discutir violação
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

constitucional de forma direta constitui vício formal que impede o conhecimento
da insurgência nessa extensão.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA
ANTECIPADA. ÓBICE DA
REFORMA DO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 735/STF.
RECORRIDO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
FEDERAL. VIA IMPRÓPRIA.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição.
2. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por objeto o
reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja natureza
precária permite sua reversão a qualquer momento pela instância a quo.
Súmula n. 735/STF.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é
objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus
da prova. Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição de pescador.
A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos
constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os
alegados prejuízos (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.088.955/BA,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
4. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
5. Por fim, não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, prevista no
III, da Constituição Federal de 1988.
art. 102,
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

Nesse sentido, cabe afastar o conhecimento do recurso quanto à alegada
ofensa constitucional, preservando-se a competência jurisdicional de cada Corte
Superior e observando-se os limites objetivos do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

Passo à análise das demais supostas violações.
I - Arts. 1.022, do Código de Processo Civil, e 489, do Código de
Processo Civil
A recorrente afirma violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, argumenta omissão e contradição quanto: à preclusão e ao
conteúdo da decisão de mov. 226 que reconheceria interesse jurídico; à sub-
rogação do
e aos prejuízos do acordo em face dos valores de avaliação
art. 857;
dos imóveis; sustenta, ainda, falta de fundamentação por não enfrentar argumentos.
O Tribunal estadual enfrentou a matéria e rejeitou os embargos,
assentando que a assistência é simples, que a homologação do acordo é hígida e
que o saldo da penhora deve ser buscado no cumprimento de sentença; consignou
que os fundamentos adotados bastam à conclusão e que não há vícios de omissão,
contradição ou obscuridade.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e contradição sobre a modalidade de assistência, à sub-rogação do art. 857
do Código de Processo Civil, e à regularidade da homologação do acordo foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que a assistência é
simples, que a assistência simples não obsta a homologação do acordo e que o
saldo da penhora deve ser perseguido no cumprimento de sentença.
Para fins de contextualização, confira-se trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 1874-1877):
“Com vistas a uma melhor compreensão da situação que ora se apresenta para
deliberação deste colendo órgão fracionário, proceder-se-á a um breve escorço
fático-processual posterior à sentença objeto do presente apelo. Proferida sentença
homologatória do acordo celebrado entre as partes (mov. 254.1), insurgiu-se o
por meio de embargos de declaração, em face de sua não
assistente/apelante,
participação, enquanto assistente, na elaboração da referida transação (...) Pois bem.
Versa a presente insurgência recursal, em primeiras linhas, acerca da suposta
impossibilidade de recebimento da manifestação de mov. 269.1 como embargos de
declaração para afastar a assistência previamente deferida. Nesse ponto, razão
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

assiste ao recorrente. Antes de adentrar a análise das presentes razões recursais,
cumpre consignar que a modalidade de assistência admitida nos autos,
contrariamente ao afirmado pelo
é, inequivocamente, a simples,
assistente/apelante,
vez que não se vislumbra a existência de relação jurídica material subjacente entre o
e os
a franquear o reconhecimento da assistência
assistente/apelante
réus/apelados
litisconsorcial, conforme disposição do
do CPC. Nesse contexto, admitida a
art. 124
habilitação do Espólio de Manoel Borba de Camargo como assistente nos autos
(mov. 226.1), deu-se a intimação dos
embora por ato não referente ao
réus/apelados,
pronunciamento em questão, em
(mov. 244 e 247), o que franqueou à
06/12/2020
parte o acesso à integra dos autos, (...)
Dessa forma, não tendo havido oportuna insurgência em face da decisão de
mov. 226.1, que admitiu a inclusão do ora apelante como assistente, vislumbra-se,
de fato, a ocorrência de preclusão sobre a questão. (...)
Essa reforma pontual do comando exarado pelo douto Magistrado a quo, no
entanto, não se presta a obstaculizar a homologação do acordo celebrado entre as
partes litigantes, uma vez que, nos termos do
do CPC, “A assistência
art. 122
simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista
da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos
controvertidos”, de modo que deve ser mantida hígida a sentença homologatória
objeto do presente recurso de apelação, repelindo-se, consequentemente, os
argumentos expendidos nos embargos de declaração de mov. 265.1 (...)
Ressalta-se, outrossim, que a simples divergência entre o constante na peça
referente ao acordo celebrado e na respectiva sentença homologatória quanto aos
incisos do
III, do CPC não tem o condão de anular o decisum por suposta
art. 487,
inobservância aos limites do pedido, prestigiando-se, nesse tocante, a
instrumentalidade das formas, notadamente ante o inequívoco preenchimento da
finalidade essencial do ato (...) "A aplicação de penalidades por litigância de má-fé
exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos
(ação e defesa)"[2]. Assim, por não se evidenciar o dolo específico, tampouco o
dano processual ou qualquer das condutas descritas no
do CPC, não
art. 80
comporta guarida o pleito pela condenação por litigância de má-fé. Diante do
parcial provimento do recurso e tendo em vista, ainda, a inexistência de
sucumbência do apelante na origem, não incidem os honorários recursais previstos
no
§ 11, do CPC. Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e dar
art. 85,
parcial provimento ao pleito recursal, apenas para manter a assistência previamente
admitida, nos termos da fundamentação.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício – reitero - que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR,
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II - Arts. 124, do Código de Processo Civil, e 857, do Código de
Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega, em síntese, que a
assistência deferida deveria ser litisconsorcial, pois haveria interesse jurídico direto
do assistente, o que tornaria inválido o acordo homologado sem sua anuência;
aduz, ainda, sub-rogação nos direitos do executado em razão da penhora no rosto
dos autos, impedindo a homologação.
O acórdão recorrido concluiu que a assistência admitida é simples,
porque não há relação jurídica material entre o assistente e os réus; e que a
assistência simples não obsta a homologação do acordo, devendo o saldo da
penhora ser perseguido no cumprimento de sentença próprio.
No caso, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas da
causa, assentou a inexistência de relação jurídica entre o assistente e o adversário
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

do assistido e a natureza meramente econômica do interesse, além de apontar o
caminho processual para satisfação do saldo da penhora. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é incabível em recurso especial
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III –
do Código de Processo Civil
Art. 122
O
do CPC dispõe que a assistência simples não impede que a
art. 122
parte principal reconheça a procedência do pedido, desista, renuncie ao direito
sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos, evidenciando
a natureza acessória da intervenção do assistente simples e a preservação da
autonomia dispositiva das partes originárias da relação processual. Assim, a norma
não confere ao assistente simples poder de impedir a autocomposição validamente
firmada entre as partes principais.
Na hipótese, a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem a
partir da correta compreensão da natureza da assistência simples e de seus efeitos
processuais, reputando legítima a homologação do acordo celebrado. A pretensão
recursal, ao sustentar violação ao
do CPC, demanda, em verdade, a
art. 122
rediscussão do enquadramento jurídico-processual conferido à intervenção de
terceiro e das circunstâncias concretas do ajuste homologado, o que esbarra no
óbice da Súmula n. 7 STJ, por implicar reexame do contexto fático-processual
delineado na instância ordinária.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ASSISTÊNCIA
SIMPLES. INTERESSE ECONÔMICO E JURÍDICO. AUSÊNCIA. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "enquanto não decididas, as
questões de ordem pública, como a legitimidade ativa, podem ser conhecidas,
inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à
preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva" (AgInt no
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.004.035/SP,
DJe de
.
13/6/2022,
29/6/2022)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de interesse
econômico e jurídico, indeferindo o pedido de assistente simples. Entender de modo
contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável
em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.039.259/MA,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
12/6/2023,
de
grifei.)
19/6/2023.

VI - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte alega dissídio ao sustentar que o acórdão
divergiu dos paradigmas quanto à exigência de interesse jurídico direto para a
assistência litisconsorcial.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em embargos à execução, que reconhecera a impenhorabilidade de
imóvel residencial.
2. A controvérsia tratou do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família. A sentença julgou procedentes os embargos e declarou a
impenhorabilidade. O acórdão manteve a sentença.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de fraude à
execução e a ineficácia da doação de imóvel afastam a proteção da
impenhorabilidade do bem de família, quando o imóvel continua sendo utilizado
como residência da entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

4. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ de que
a fraude à execução não afasta automaticamente a impenhorabilidade, devendo-se
verificar se houve modificação em sua destinação ou desvio de sua utilidade
econômica. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A inversão das conclusões quanto à inexistência de alteração da destinação
e de desvio econômico demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 pela alínea a impede o conhecimento
do dissídio pela alínea c na mesma questão jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.
83 do STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 pela
alínea a impede o conhecimento do dissídio pela alínea c na mesma questão".3,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, 5o; CPC, arts. 792
Lei n. 8.009/1990,
§ 1o.
Jurisprudência relevante citada:
n. 83;
n. 7;
STJ/Súmula
STJ/Súmula
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.213.638/SC,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
26/2/2024;
EREsp n. 1.559.370/DF,
Ribeiro, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no
24/5/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.839.188/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/9/2023;
AREsp n. 2.138.623/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/12/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.030.295/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
17/4/2023;
REsp n. 1.668.243/PR,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no

12/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.826.800/RN,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
27/6/2022;
EAREsp n. 2.141.032/GO,
Segunda Seção, julgados em
STJ,
relator
6/2/2025;
REsp n. 2.119.189/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
31/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.070.914/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/5/2025;
AREsp n. 2.149.597/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/5/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.949.053/TO,
julgado em 25/9/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.054.387/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em 29/8/2022.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.072.709/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Resta prejudicada a petição de fls. 2032-2047, ante o entendimento
adotado neste acórdão, bem como por se tratar de matéria factual e que
demanda instrução probatória, a qual deverá ser suscitada a tempo e modo
adequados, e no juízo e instância competentes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55850444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: bf238022-9997-47bb-8d14-68fc1e4a63a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.708.996 / PR
Número Registro: 2024/0276276-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104446420068160001 104446420068160001 220843420248160001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL BORBA DE CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDILIA RIBEIRO DE CAMARGO
ADVOGADOS : MARLUS ROBERTO SÁBER - PR033208
MAURÍCIO RÉGIS SÁBER - PR052475
MARCELO RICARDO SABER - PR045387
AGRAVADO
: MORO CONSTRUCOES CIVIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: OSVALDO HOFFMANN FILHO
ADVOGADOS : MARCOS MATTIOLI - PR016871
NEUDI FERNANDES - PR025051
JULIANA HOISER - PR116075
INTERES.
: ARILTON LUIZ KOVALSKI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA56085271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:03
Código de Controle do Documento: eee12182-8f21-4144-b5db-6ac1f94f6f6e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:03
Código de Controle do Documento: eee12182-8f21-4144-b5db-6ac1f94f6f6e